Tribunal: TJDFT
Processo: 0703992-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 7,5%. ALÍQUOTA EQUIPARADA Á APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. LEI FEDERAL No 13.954/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.338.750 RG/SC. TEMA 1.177 DO STF. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 21, XIV, CPC. DESCONTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O caso em apreço cinge-se a perquirir a respeito da legalidade do desconto da alíquota referente à contribuição previdenciária estabelecida pela Lei no 13.954/2019, que vem sendo aplicada desde o ano de 2020 na folha de pagamento do impetrante/apelante.
2. A pensão militar dos integrantes das forças de segurança do Distrito Federal foi originalmente regulada pela Lei no 3.765/1960, com alíquota de 7,5% (sete e meio por cento), alterada posteriormente pela Lei no 13.954/2019, que estabeleceu aumentos para esse percentual. 2.1. A Lei no 13.954/2019 alterou também o Decreto-Lei no 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, estabelecendo a cobrança de contribuição previdenciária dos militares locais, mediante alíquota equiparada à aplicável às Forças Armadas.
3. Destarte, inobstante o impetrante/apelante defender que a Lei no 13.954/2019 traz vícios de inconstitucionalidade no tocante à determinação das alíquotas a serem aplicadas a título de contribuição da pensão militar, bem como que tal lei deve ser aplicada tão somente aos militares das Forças Armadas, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, consoante a redação do art. 24-C, do Decreto-Lei no 667/1969, ficou estabelecida a cobrança de contribuição previdenciária dos militares do Distrito Federal, mediante alíquota equiparada à aplicável às Forças Armadas.
4. Outrossim, a presente demanda é diversa daquela analisada pelo Supremo Tribunal do referido julgamento do RE 1.338.750 RG, haja vista que o STF se limitou a analisar a questão da inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação dada pela Lei no 11.954/2019, somente no âmbito dos Estados, situação que não se amolda ao caso em exame, já que o Distrito Federal possui tratamento constitucional distinto.
5. Recurso de apelação da conhecido e não provido. Sentença mantida.